Tribunal: TJSP
Processo: 1018733-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Desistência da compradora – Retenção de 20% dos valores pagos, em favor da construtora, que se mostra adequado para reembolsar as despesas administrativas e operacionais do negócio – Valores que devem ser corrigidos a partir de cada desembolso, tendo em vista a finalidade de recomposição do valor da moeda – Termo

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Desistência da compradora – Retenção de 20% dos valores pagos, em favor da construtora, que se mostra adequado para reembolsar as despesas administrativas e operacionais do negócio – Valores que devem ser corrigidos a partir de cada desembolso, tendo em vista a finalidade de recomposição do valor da moeda – Termo inicial dos juros fixados a partir do trânsito em julgado – Recurso parcialmente provido.